Tribunal: TJES
Processo: 0000229-06.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000229-06.2015.8.08.0011

APELANTE:
FELIPE SANTOS SILVA, JANETE KELIS MIRANDA, JANINE KELIS MIRANDA E WANDERSON RUELLA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESCUTA TELEFÔNICA - TRANSCRIÇÃO INTEGRAL - DESNECESSIDADE - MANIFESTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DO ART. 367 DO CPP - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS.

1. A melhor interpretação acolhida pelos tribunais superiores, não acolhe a presença da transcrição integral das degravações telefônicas, sob pena de inviabilizar o processo, sendo acolhida a hipótese de transcrição dos termos necessários a fundamentar a denúncia, como no presente caso.

2.

Sobre o tema da degravação:
Ao interpretar o disposto no art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inq n. 3.693/PA (DJe 30/10/2014), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,
decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa
.

(HC n. 573.166/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022.)
.

3.

Conforme melhor interpretação do art. 367 do CPP, havendo advogado constituído, prossegue o processo em caso do acusado não ser localizado em endereço fornecido nos autos e, de igual forma, sendo o advogado intimado a comparecer nos autos e não exercido o seu mister. Preliminar rejeitada.

4.

Conforme vasta prova produzida nos autos, presente a autoria pertinente ao tráfico de drogas, a associação para o tráfico, já que presente o vínculo associativo entre os recorrentes, a luz das degravações contidas nos autos;

5.

Exercendo o tráfico com respaldo em armamento, é aplicável ao delito a previsão normativa do art. 40, IV, da Lei de Drogas, .

6
. Em razão das provas apresentadas, restou devidamente apurada a prática do tráfico nas proximidades de unidade escolar, e, ainda, envolvendo menor de idade na prática delituosa.

7.

Ainda que o número de acusados em associação não deva ser considerado para o crime do art. 35 da Lei de Drogas, a estabilidade por mais de 04 (quatro) meses pode servir a exasperação da pena base em reforço de fundamentação. Precedentes desta corte.

8
.

Recursos conhecidos e improvidos.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos

recursos

e

A ELES
NEGAR
PROVIMENTO, nos termos do voto do

Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000229-06.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANINE KELIS MIRANDA SANTOS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000229-06.2015.8.08.0011

APELANTE:
FELIPE SANTOS SILVA, JANETE KELIS MIRANDA, JANINE KELIS MIRANDA E WANDERSON RUELLA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESCUTA TELEFÔNICA - TRANSCRIÇÃO INTEGRAL - DESNECESSIDADE - MANIFESTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DO ART. 367 DO CPP - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS.

1. A melhor interpretação acolhida pelos tribunais superiores, não acolhe a presença da transcrição integral das degravações telefônicas, sob pena de inviabilizar o processo, sendo acolhida a hipótese de transcrição dos termos necessários a fundamentar a denúncia, como no presente caso.

2.

Sobre o tema da degravação: Ao interpretar o disposto no art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inq n. 3.693/PA (DJe 30/10/2014), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,
decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa
. (HC n. 573.166/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022.).

3.

Conforme melhor interpretação do art. 367 do CPP, havendo advogado constituído, prossegue o processo em caso do acusado não ser localizado em endereço fornecido nos autos e, de igual forma, sendo o advogado intimado a comparecer nos autos e não exercido o seu mister. Preliminar rejeitada.

4.

Conforme vasta prova produzida nos autos, presente a autoria pertinente ao tráfico de drogas, a associação para o tráfico, já que presente o vínculo associativo entre os recorrentes, a luz das degravações contidas nos autos;

5.

Exercendo o tráfico com respaldo em armamento, é aplicável ao delito a previsão normativa do art. 40, IV, da Lei de Drogas, .

6
. Em razão das provas apresentadas, restou devidamente apurada a prática do tráfico nas proximidades de unidade escolar, e, ainda, envolvendo menor de idade na prática delituosa.

7.

Ainda que o número de acusados em associação não deva ser considerado para o crime do art. 35 da Lei de Drogas, a estabilidade por mais de 04 (quatro) meses pode servir a exasperação da pena base em reforço de fundamentação. Precedentes desta corte.

8
.

Recursos conhecidos e improvidos.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos

recursos

e

A ELES
NEGAR
PROVIMENTO, nos termos do voto do

Relator.

Vitória/ES, 08/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000229-06.2015.8.08.0011

APELANTE:
FELIPE SANTOS SILVA, JANETE KELIS MIRANDA, JANINE KELIS MIRANDA E WANDERSON RUELLA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE SANTOS SILVA, JANETE KELIS MIRANDA, JANINE KELIS MIRANDA E WANDERSON RUELLA COSTA
, em face da Sentença de fls.
310/317
proferida pel
a
M.M. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Cariacica
/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver a Apelante MICHELE FLAUSINO ALVES a em relação ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal e
condenar:

a)
FELIPE SANTOS SILVA
pela prática do crime previsto no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo que
as penas de reclusão unificadas somam
13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como o pagamento de 1.808 (mil oitocentos e oito) dias-multa
;

b)
JANETE KELIS MIRANDA
pela prática do crime previsto no art. 33 e 35 caput c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06, a pena de
12

(doze) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, bem como o pagamento de

1.750 (mil setecentos e cinquenta) dias-multa.

c)
JANINE KELIS MIRANDA
pela prática do crime previsto no art. 33, caput e 35 c/c art. 40, inc. III, IV, todos da Lei nº 11.343/06, a pena de
12

(doze) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, bem como o pagamento de

1.750 (mil setecentos e cinquenta) dias-multa
.

d)
WANDERSON RUELLA COSTA
pela prática do crime previsto no art. 33, caput e

art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo que
as penas de reclusão unificadas somam
13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como o pagamento de 1.808 (mil oitocentos e oito)

A pretensão de reforma, conforme recursos apresentados pode ser assim sintetizada:

Nas razões recursais apresentadas às fls. 560 e ss.,
FELIPE SANTOS
pugna pela sua absolvição em razão da falta de provas dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais de apresentadas às fls. 575 e ss., e 591 e ss., as Defesas de
JANETE KELIS e JANINE KELIS
,
afirmam que houve
cerceamento de defesa, face a ausência de apresentação de Alegações Finais, o reconhecimento do cerceamento de defesa, ante a alegada ofensa à Lei n° 9.296/96, visto que as transcrições e mídias com os registros dos diálogos gravados quando da interceptação telefônica não foram juntados aos autos principais, tampouco as decisões que autorizaram a quebra do sigilo.

Subsidiariamente, requer a absolvição dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, por não existir prova de ter as acusadas concorrido para a infração penal e/ou não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, do Código de Processo Penal. Por fim, requer sejam afastadas as causas de aumento de pena previstas no art. 40, da Lei n° 11.343/06 e o redimensionamento da pena aplicada ao seu mínimo legal

Nas razões recursais apresentadas às fls. 615 e ss., a douta Defesa de
WANDERSON RUELLA
pugna, inicialmente, o reconhecimento do suposto cerceamento de defesa e violação ao contraditório, ante a alegada ofensa à Lei n° 9.296/96, visto que as transcrições e mídias com os registros dos diálogos gravados quando da interceptação telefônica não foram juntados aos autos principais, tampouco as decisões que autorizaram a quebra do sigilo.

Prosseguindo, requer a absolvição dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, tendo em vista a ausência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena em seu mínimo legal, sob pena de “bis in idem”.

Contrarrazões apresentadas as fls.
623 e ss
pugnando pelo improvimento dos recursos, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
6497424
).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Eminentes pares. Em razão da extensão dos apelos e da repetição de alguns pontos, deixo consignado que tratarei das matérias pertinentes ao cercamento de defesa e a validade da escuta telefônica de forma conjunta, bem como a questão atrelada a autoria dos fatos a partir das provas edificadas no processo, no sentido de propiciar uma análise dinâmica e célere no julgamento do presente feito.

Pois bem.

ESCUTA TELEFÔNICA

Primeiramente, entendo por analisar a questão atrelada a validade das provas, já que, se houve violação aos direitos dos recorrentes, todas as demais matérias atreladas a condenação já não mais subsistirão.

Assim, sustentam as defesas que a escuta telefônica não teria validade, acrescentando ao argumento de suas alegações que não havendo a transcrição integral dos depoimentos no feito, obsta a edificação de um decreto condenatório, já que as provas foram obtidas por meio ilícito.

Tomando por base a alegação, entendo por transcrever o que foi narrado no aditamento à denúncia preliminarmente apresentada no feito, já elucidando a validade do procedimento ditado pela Lei 9.296/96.

Assim, consta na peça exordial que:

Depreende-se do inquérito policial n° 333/2014 (0004806- 27.2015.8.08.0011) que, baseado cm informações coletadas pelos setores de investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) e da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV), nos relatórios de "denúncias" retirados do Sistema E-Cops, assim como, nas "denúncias" anônimas e informações repassadas por moradores dos bairros Amaral, Amarelo e Paraíso, os quais por medo de represálias não se identificaram, foi iniciada, no dia 21 de outubro de 2014, a denominada "Operação Celeste", com o apoio do Ministério Público Estadual, com o fim de apurar a responsabilidade penal de pessoas que praticam os crimes de tráfico ilícito de substância entorpecente e associação para o tráfico, sem o prejuízo de outros, nos locais sobreditos.

[...]

Encerrada a operação em 13 de janeiro de 2015, o apurado foi relatado no relatório final, sendo que, no cumprimento dos vários mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos, foram lavrados os respectivos flagrantes, assim que constatada a prática de algum ilicito penal, conforme consta nos autos.
Ressalta-se que os fatos em questão se referem ao período de 17 de dezembro de 2014 até 13 de janeiro de 2015, data esta em que ocorreu a prisão em flagrante do Denunciado GENILSON, sendo que a droga encontrada com o mesmo é que serve de materialidade para caracterização do delito de tráfico de drogas a ser narrado
.

Desta forma, serve à medida judicial de deferimento da prova através da escuta telefônica, a decisão que autorizou a autoridade policial a proceder a vinculação dos diversos terminais telefônicos que foram estampados nos autos. Assim, a existência da prova é patente, incidindo as alegações da defesa quanto a sua validade, já que não há a transcrição integral dos seus termos nos autos.

Quanto ao ponto em destaque, filio-me a corrente já consagrada nos tribunais superiores onde se afirma que é desnecessária a transcrição integral dos diálogos, sendo suficiente aqueles trechos que servem de base para a denúncia.

Faço menção no presente julgamento de antiga decisão
1
proferida pelo STJ no sentido de demonstrar que o entendimento permanece até a atualidade através da transcrição de recente julgado que, inclusive, cita posição do STF sobre o tema:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. 2. 3. 4. 5. Ao interpretar o disposto no art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inq n. 3.693/PA (DJe 30/10/2014), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,
decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa
. 6. Não se mostra razoável exigir, sempre e de modo irrestrito, a degravação integral das escutas telefônicas, haja vista o prazo de duração da interceptação e o tempo razoável para dar-se início à instrução criminal, porquanto há diversos casos em que, ante a complexidade dos fatos investigados, existem mais de mil horas de gravações. Assim, há de ser feita uma seleção daquilo que deve, realmente, constar dos autos para a defesa e para a acusação, sendo dispensável a transcrição de tudo aquilo irrelevante para a persecução criminal. Não gera, portanto, nulidade o fato de a transcrição das escutas telefônicas realizada pela autoridade competente abranger apenas os trechos mais relevantes para as investigações. 7. 8. 9. 10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC n. 573.166/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Assim, entendo por rejeitar a pretensão de nulidade, o que só haveria se a defesa tivesse sido impedida de ter acesso ao conteúdo das gravações, o que não se verifica no caso concreto.

NULIDADE PROCESSUAL - ALEGAÇÕES FINAIS

Segundo afirma a defesa da acusada JANETE KELIS MIRANDA, deve ser reconhecida a nulidade do processo por violação ao devido processo legal, tendo por base a não apresentação por parte da recorrente das suas razões finais (fls. 576 e ss).

Observa-se que não houve alegação de que a parte não fora intimada para o ato, mas de restou violado o devido processo legal pela não apresentação das alegações finais.

A resposta ao pleito de nulidade está descrito na previsão normativa do art. 367 do Código de Processo Penal que determina:

O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Interessante notar que a defesa faz a seguinte afirmação no seu recurso ao invocar a suposta nulidade:

Sendo assim, pugna a defesa pela nulidade do ato que a condenou nos termos da denúncia, seja procedida nova intimação do defensor constituído à época dos fatos para proceder o ato faltante do processo.

Desta forma, havendo advogado constituído para promover a defesa da recorrente, nos termos do art. 367 do CPP, o processo prossegue sem que haja necessária retificação dos atos pretéritos.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO RÉU NO INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE VIOLÊNCIA SEXUAL SEM LESÕES FÍSICAS OU PSICOLÓGICAS. GENITORA CONSIDERADA MERA PORTA-VOZ DO MENOR. TENRA IDADE (DOIS ANOS). FALTA DE AFERIÇÃO DA SUA CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO. 1.
Como o próprio acusado deixou de cumprir espontaneamente com a obrigação de atualização do seu endereço no feito, não poderia alegar a nulidade a que ele mesmo deu causa (art. 565 - CPP). "O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo" (art. 367 - CPP)
. 2. 3. 4. 5. 6. Agravo regimental provido para conhecer e dar provimento ao recurso especial para absolver o réu por ausência de provas da materialidade do crime (art. 386, II e VII - CPP). (AgRg no AREsp n. 1.961.564/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

Desta forma, rejeito a alegação de nulidade empreendida em favor da recorrente JANETE KELIS MIRANDA.

Passo, neste momento a análise meritória dos recursos, mais precisamente no que concerne ao debate quanto a autoria, já que a materialidade está expressa através do
auto de apreensão e fl. 27, do BU de fl. 20/26 e do auto de constatação provisória de substância entorpecente de fl. 30,todos do IP 0000229-06.2015.8.08.0011 e laudo de exame químico de fls. 79/79-v, 96/97 e 99.

Como a totalidade dos recorrentes sustenta a inexistência de prova da autoria, faço uma análise conjunta dos elementos de prova que estão no processo e que, conforme consta, demonstram sim a existência do liame subjetivo compreendido no ato judicial ora controvertido.

AUTORIA

Passo a análise individualizada de cada um dos recorrentes à medida que sua participação e desenvolvimento das atividades foram elucidadas, tomando como base todo processo, mas, mais precisamente as inúmeras ocorrências destacadas nos diálogos travados e, ainda, conso
ante
a análise empreendida na sentença que confirmou as condutas através das provas já mencionadas.

Assim,
consta nos autos, mais precisamente às fls. 74/177, 1.450/1.451, 1.474, 1.480/1.481, 1.488, 1.490, 1.498 do procedimento investigatório, a existência do vínculo entre VITOR, GENILSON,
JANETE
, CARLOS E
JANINE
,
para
a compra e guarda de substâncias entorpecentes pelos acusados.

Em diálogo compreendendo
JANETE
esta confirma em sede policial que havia recebido substâncias entorpecentes de GENILSON, conhecido como esquerdinha, CONFORME FLS. 1.110/1.111, sendo que, após a prisão daquela, a "boca de fumo" passou a ser gerenciada por
JANINE
, conforme fls. 1.433, 1.452, 1.474, 1.476, 1.488/89, bem como outros diálogos constantes nos autos, demonstrando a rotineira compra e venda de drogas.

Das provas constantes nos autos, é possível afirmar que a
acusada
JANETE
,
foi
flagrada, durante cumprimento de

mandado de busca e apreens
ã
o expedido em seu desfavor, mantendo em depósito as substâncias

entorpecentes
.

Consta nos autos, conforme escutas transcritas que a
pós a prisão de

JANETE
, o seu lugar foi assumido pela acusada
JANINE
,
que
passou a gerenciar a "boca de fumo" localizada no bairro Amaral

a partir do dia 17/12/2014, com as drogas fornecidas por GENILSON e sob o comando

direto de VITOR
, fato este confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo
2
.

É
relevante consignar que foi esclarecido que parte considerável da droga
foi vendida na quadra de esportes localizada no

bairro Amaral (fl. 1.101 do Procedimento Investigatório
)
.
A conclusão deriva da leitura detida dos diálogos constantes
às f
l
s. 1.433, 1.452, 1.474, 1.476, 1.488/1.489, 1.492/1.493, 1.496, 1.498/1.499,

1.511 e 1.516 do Procedimento Investigatório.

Consta, nos áudios relatados, um evento que demonstra cabalmente sua participação ao afirmar:

Janine: só veio um noia aki e pegou três mas carlin vendeu no meu lugar, pq eu tava tomando banho” (fl. 1499 do Procedimento Investigatório)

Prosseguindo, em relação ao acusado
WANDERSON
, este, após as devidas análises das provas, era o "gerente" da "boca de fumo" pois
realizava negociações diretas com outros traficantes, tratando sobre a
comprova e venda
de
drogas (f
l
s. 184/186, 321/369)
;
negocia
va
e guarda
va
armas para o tráfico (f
l
s. 325/326,

346/347 e 366/367), além de realizar a "guarda armada" do ponto de venda dos entorpecentes,

atuando como "Soldado do Tráfico"
, conforme prova a arma
apreendida em seu poder (fl. 1.048 do

Procedimento Investigatório).

Por fim, sobre o acusado
FELIPE SANTOS SILVA,
"NUCÃO", atuava como "vapor", responsável pela venda de drogas diretamente aos usuários, conforme comprovam os trechos de conversas interceptadas judicialmente, atuando, também como "Soldado do Tráfico", fato comprovado por meio da apreensão de arma de fogo ocorrida em sua residência (fi. 1.072 do Procedimento Investigatório).

Neste sentido, entendo por trazer ao contexto a sintetização didática feita pelo Ministério Público em primeiro grau ao afirmar que:

Portanto, não resta a menor dúvida de que os acusados em epígrafe praticavam o tráfico de drogas, crime para cuja execução se associaram. A posição de cada um dos acusados dentro da organização criminosa ficou muito bem delineada. Enquanto líder, EVERTON adquiria drogas junto a GENILSON, e, com o auxílio dos acusados WANDERSON e FELIPE, além outros indivíduos não identificados, as comercializava no Bairro Village das Luz, mais precisamente na comunidade de Pombal, próxima ao Conjunto Fé e Raça. WANDERSON se tratava do gerente da associação criminosa, realizando, entre outras funções, negociações diretas envolvendo a droga denominada "crack" com GENILSON. Além disso, ele e FELIPE promoviam a venda direta das substâncias ilícitas, além de guardarem armas de fogo em suas residências, utilizadas pelo grupo para assegurar a prática do crime, viabilizando o processo de intimidação coletiva e auxiliando no confronto com grupos rivais, na busca pelo domínio do tráfico de drogas naquela região.

Isso tudo sem esquecer da participação das recorrentes JANETE E JANINE que gerenciavam a boca de fumo no bairro Amaral, conforme demonstrado nos autos.

Neste contexto, a
respeito das ponderações defensivas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que aturaram de maneira direta na prisão dos agentes, não pode ser relevada ou considera suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Restou, portanto, demonstrado que os acusados se associaram para o praticarem o delito de tráfico de drogas, com estabilidade e diversificação de funções (a escuta telefônica perdurou por mais de 04 meses), empreendendo a venda de entorpecentes na proximidade de escola, com envolvimento do menor ATOS NASCIMENTO
3
, bem como utilizando-se de armamento para o fim de reprimir e proteger a mercancia ilegal,considerando a redação do art. 29 do Código Penal no que concerne a prática dos delitos consignados na denúncia.

DOSIMETRIA

Passo a análise da dosimetria de cada um dos acusados, próxima matéria a ser enfrentada conforme as razões ventiladas nos autos.

DOSIMETRIA

DE
JANETE
E JANINE KELIS MIRANDA

Havendo a ilustre advogada invocado os mesmos argumentos em favor das recorrentes, inclusive com relação a exasperação da pena-base, fiz uma análise conjunta dos apelos manejados, posto que
requer
, em relação a pena-base, que seja esta revista pela corte, já que houve indevida exasperação tendo por base o número de acusados envolvidos na trama criminosa e, ainda, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

Na primeira, fase o MM Magistrado afastou a pena-base do mínimo legal, citando somente o vetor considerado como negativo, sob os seguintes fundamentos:

O juízo de culpabilidade elevada, considerando o número

de agentes

envolvidos nas interceptações, bem como a

expressiva quantidade de

drogas a que se fez referências

nos diálogos e nos autos de apreensão;

Apesar da irresignação apresentada pela defesa, entendo por não acolher a pretensão de reforma. Considerando a redação do art. 42 da Lei de Drogas, onde afirma que a quantidade expressiva de drogas deve ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena-base, com preponderância sobre os vetores do art. 59 do CP.

Em relação ao delito exposto quanto a associação, a norma penal considera o crime com a associação de 02 (duas) ou mais pessoas, razão pela qual, considerando o entendimento do STJ quanto a possibilidade do reforço de fundamentação,
noto que a união
dos recorrentes
permaneceu em atividade por mais de quatro meses
desenvolvendo ações de compra e venda de entorpecentes, justificando assim a exasperação da pena-base na quantidade fixada pelo magistrado
a quo.

No contexto do delito pertinente a associação para o tráfico, a sentença, de igual forma, ao meu sentir, não merece retoques posto ter considerado na pena base o vetor da culpabilidade pelo número de agentes, bem como a expressiva quantidade de drogas, razão pela qual repriso o reforço de fundamentação quanto a estabilidade da organização que permaneceu ativa por mais de 04 (quatro) meses.

Considerando que em ambos os delitos (art.33 e 35 da Lei de drogas) houve a participação do menor, a causa de aumento foi corretamente configurada em 1/4, posto ter o menor 17 (dezessete) anos a época dos fatos, totalizando, a luz do art. 69 do CP,
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 1.750 (um mil, setecentos e cinquenta) dias-multa, o que, a luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo suficientes para a repressão dos delitos perpetrados.

Neste sentido, não acolho a pretensão de reforma da pena-base em favor da acusada
JANETE

E JANINE
KELIS
MIRANDA
.

DOSIMETRIA DE
WANDERSON RUELLA COSTA

N
a pretensão da defesa, no que concerne a dosimetria da pena fixada em desfavor do recorrente está igualmente atrelada a consideração de que o delito de associação para o tráfico já considera uma quantidade de envolvidos, não suportando a fundamentação encampada na sentença.

Apesar da irresignação apresentada pela defesa, entendo por não acolher a pretensão de reforma. Considerando a redação do art. 42 da Lei de Drogas, onde afirma que a quantidade expressiva de drogas deve ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena-base, com preponderância sobre os vetores do art. 59 do CP.

Em relação ao delito exposto quanto a associação, a norma penal considera o crime com a associação de 02 (duas) ou mais pessoas, razão pela qual, considerando o entendimento do STJ quanto a possibilidade do reforço de fundamentação,
noto que a união permaneceu em atividade por mais de quatro meses
, desenvolvendo ações de compra e venda de entorpecentes, justificando assim a exasperação da pena-base na quantidade fixada pelo magistrado
a quo.

Observo que o magistrado corretamente considerou a existência de duas condenações transitadas em julgado, respeitando os preceitos da súmula 444 do STJ para ambos os delitos.

Desta forma, a exasperação da pena-base a luz dos vetores da culpabilidade e dos antecedentes justifica a fixação da pena quanto ao
tráfico
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Em fase intermediária, a luz da reincidência, correta a fixação da pena quanto ao artigo 33 da Lei de Drogas em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, eis que utilizada a proporção de 1/6 (um sexto) nos termos do entendimento do STJ e desta corte,
tornando a pena em definitivo
, eis que incabível a benesse do art. 33, §4º, da Lei de Drogas em razão da reincidência e do reconhecimento da associação criminosa, conforme firme entendimento desta corte.

No mesmo contexto da análise, a luz dos vetores incidentes (culpabilidade e antecedentes), exasperou a pena-base do delito do art. 35 da Lei de Drogas, fixando-a em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, quando, por considerar a reincidência aumentou a pena em 1/6 (um sexto) estabelecendo-a em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Por fim, com arrimo no art. 69 do Código Penal, procedeu o magistrado corretamente ao estabelecimento da pena
em 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de
1.8080 (um mil, oitocentos e oito) dias
-
multa
.

Neste sentido, após análise dos argumentos apresentados pelas defesas, em detida análise quanto a autoria do delito de tráfico, bem como a associação pelos recorrentes no sentido de viabilizar o comércio de substâncias entorpecentes, ainda considerando o uso de armamento, o envolvimento de menor, bem como a mercancia em local próximo a unidade escolar, a sentença aquilatou de forma escorreita as penas a serem aplicadas, não merecendo reforma.

Pelo exposto,

CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,

NEGAR A ELES
PROVIMENTO
.

D
eixo de fixar honorários em favor dos ilustres advogados, todos com procuração nos autos, já que não se encontram na figura de dativos e já tendo o magistrado singular os fixado em primeiro grau.

É como voto.

03

1
HC 278.794 - SP

2

P
C Edmo Bonadiman

e PC Eliomar Bahiense

3
documento anexado as fls. 781 do Procedimento Investigatório, em que o jovem possuía 17 anos à época dos fatos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)